Tribunal: TCU
Processo: 026.253/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Alexandre Holanda Sampaio, Associação Científica de Estudos Agrários e Jesualdo Pereira Farias à época dos fatos, respectivamente, entidade celebrante de convênio com a União, seu Diretor˗Presidente e Reitor da Universidade Federal do Ceará, contra o Acórdão 3.101/2024˗TCU˗Segunda Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, são apreciados recursos de reconsideração contra o Acórdão 3101/2024-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos, para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do Tribunal e, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, arquivar a presente Tomada de Contas Especial; e 9.3. informar aos recorrentes e demais interessados deste acórdão.